Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEITO CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA DIPES/CPLIC No 003/2019 DO BRB. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 2a SESSÃO PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. AVISO N. 13. PUBLICAÇÃO NO DODF. AUSÊNCIA. ART. 21 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DE ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE DO CERTAME. INVALIDAÇÃO. RECURSO AUTÔNIMO E REMESSA OFICIAL. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.2. A obscuridade caracteriza-se quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.
3. Não se vislumbra o vício de omissão e de contradição apontados pela parte embargante. No caso dos autos, o acórdão reconheceu que as publicações anteriores sobre os avisos da licitação ocorreram regularmente no DODF e que, somente na divulgação do aviso em debate, mudou a sua rotina, causando prejuízo à parte embargada na medida em que esta não teve ciência da chamada para apresentação formal dos documentos de habilitação e, assim, não participou de etapa essencial ao procedimento licitatório, resultando na sua eliminação do certame.
4. Quanto à multa do §2o do art. 1.026 do CPC, não há razão para a sua aplicação, uma vez que o recurso é uma faculdade concedida à parte que não se conforma com a decisão ou que pretende realizar o pré-questionamento de normas, bem como não há nítido propósito protelatório que justifique a sanção
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.